Tribunal: TJPA
Processo: 0800046-05.2023.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800046-05.2023.8.14.0221

APELANTE: MAYANA RAQUEL LUCIANO DA ROCHA

APELADO: MARLENE DA SILVA BORGES, MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em cadastro de reserva para o cargo de Professor I – Licenciatura Plena em Letras/Português, no Município de Magalhães Barata, no qual se pleiteava nomeação e posse sob alegação de preterição decorrente de contratações temporárias.

2. A sentença concluiu pela inexistência de prova pré-constituída de preterição arbitrária e imotivada, assentando que a mera contratação temporária não converte expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a realização de contratações temporárias durante a vigência de concurso público é suficiente para caracterizar preterição arbitrária apta a assegurar direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada em cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, conforme tese firmada pelo STF no RE 837.311/PI (Tema 784), sendo indispensável demonstração cabal de preterição arbitrária ou de inequívoca necessidade de provimento do cargo efetivo.

5. A contratação temporária encontra fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, não implicando, por si só, substituição indevida de cargo efetivo ou surgimento automático de direito subjetivo à nomeação.

6. Inexistente prova pré-constituída de que as contratações temporárias ocorreram para suprir cargos efetivos vagos ou em desvio de finalidade. A apuração da natureza das contratações demandaria dilação probatória incompatível com a via mandamental.

7. Precedentes do STF e do STJ exigem demonstração inequívoca da substituição irregular de servidor efetivo por contratação precária para reconhecimento do direito à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0800046-05.2023.8.14.0221, interposta por Mayana Raquel Luciano da Rocha, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, Termo Judiciário de Magalhães Barata/PA, nos autos do mandado de segurança cível c/c pedido de tutela de urgência, impetrado por Mayana Raquel Luciano da Rocha.

A peça inicial narra que a parte autora prestou concurso público do Município de Magalhães Barata, regido pelo Edital nº 001/2019, para provimento do cargo de Professor I, Licenciatura Plena em Letras – Português, tendo sido ofertadas 02 (duas) vagas para provimento imediato, além de cadastro de reserva.

Sustenta que o concurso foi homologado em 27 de março de 2021, ocasião em que a impetrante foi aprovada em 1ª colocação no cadastro de reserva, tendo acompanhado a ordem de provimento e verificado a convocação do 1º e 2º colocados.

Afirma que, após a realização do certame, surgiram novas vagas para o referido cargo, as quais teriam sido preenchidas “de forma precária”, mediante contratações temporárias, em detrimento dos candidatos aprovados, apontando que o Município teria realizado a contratação de 107 professores, contando com 65 professores contratados, inclusive para a vaga pretendida, indicando, como exemplo, a Professora de Português Renata Lopes Braga, contratada em 01/01/2023, conforme informações do Portal da Transparência.

Ao final, a impetrante requer, em síntese, a concessão da tutela de urgência e, no mérito, o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo de Professor I, Licenciatura Plena em Letras – Português, por alegada preterição decorrente de contratações temporárias.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Além disso, a decisão sobre a convocação de candidatos classificados em cadastro de reserva encontra-se dentro do âmbito da discricionariedade administrativa, sendo que o Poder Judiciário não pode substituir o administrador em suas escolhas legitimamente realizadas dentro dos limites legais, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer que "o Poder Judiciário não deve atuar como 'Administrador Positivo', de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional" (RE 837.311/PI).

No caso em tela, a impetrante não comprovou, de forma cabal, a existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, requisito indispensável para a conversão de sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, conforme tese firmada pelo STF no RE 837.311/PI.

A simples demonstração da existência de contratações temporárias não é suficiente para caracterizar preterição arbitrária e imotivada, sendo necessário demonstrar que tais contratações foram realizadas em substituição ao provimento efetivo de cargos vagos, com desvio de finalidade, o que não restou comprovado nos autos.

Ressalte-se que a jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona no sentido de que "não se constatou que as contratações temporárias ocorreram em substituição ao provimento efetivo de cargo público vago. A nomeação de forma eventual de precários para suprir necessidade momentânea de serviço não constitui, por si só, o direito público subjetivo à nomeação" (STJ - RMS: 63630 MG 2020/0130945-9).

Assim, não havendo comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, não há direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, art. 1º da Lei nº 12.016/2009 e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837.311/PI (Tema 784), DENEGO A SEGURANÇA pleiteada por
MAYANA RAQUEL LUCIANO DA ROCHA
, revogando a liminar anteriormente concedida (ID nº 91176174).”

Inconformado com a sentença, a impetrante interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, que o recurso é tempestivo, ao argumento de que a ciência da sentença foi registrada em 26/05/2025, de modo que o termo final do prazo ocorreria em 16/06/2025, reputando, assim, tempestiva a insurgência.

Em breve síntese, ao tratar da decisão recorrida, sustenta tratar-se de mandado de segurança com pedido liminar, no qual visa ao reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação e posse para o cargo de Professor I, Licenciatura Plena em Letras – Português, por preterição, mediante contratações precárias pela Administração Municipal.

Prossegue afirmando que a sentença teria desconsiderado que a apelante juntou aos autos “diversas provas” de que existiam e ainda existiriam contratações precárias “de caráter permanente” pelo Município apelado, defendendo que tais elementos comprovariam a prova pré-constituída exigida no mandado de segurança e demonstrariam, de forma “inconteste”, contratações precárias realizadas pelo impetrado, em “flagrante preterição” aos aprovados em concurso público.

Sustenta, ademais, que as contratações seriam “recorrentes” e que se “perpetuam no tempo”, evidenciando necessidade de preenchimento definitivo de vagas permanentes, e não transitórias, pois seriam reiteradas e por “tempo indeterminado”.

Acrescenta que, entre os dias 14 e 20 de fevereiro de 2025, o apelado teria realizado “convocação pública” para recebimento de currículos pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), incluindo a disciplina de Português, valendo-se do comunicado juntado.

Afirma não discutir o direito do Município de realizar contratações temporárias, mas sustenta que a controvérsia reside na existência dessas contratações quando a Administração teria reconhecido a necessidade de contratação permanente por meio do concurso público, com criação de cadastro reserva para suprimento de novas vagas durante a validade do certame, defendendo não ser lógico que, havendo mão de obra qualificada e aprovada em concurso, a Administração recorra a contratações sem tal crivo para suprir cargos com a mesma função e finalidade.

Por fim, assevera que a sentença teria se equivocado ao entender não demonstrada a preterição por contratações precárias reiteradas, e pugna pela reforma do decisum para concessão da segurança, sustentando, ainda, que prestigiar a contratação precária em detrimento da contratação por concurso representaria “subversão do sistema constitucional”, preferindo-se a exceção em detrimento da regra.

Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer o direito líquido e certo à nomeação e posse.

Em contrarrazões, o Município de Magalhães Barata, requer o recebimento do arrazoado e, ao final, pugna para que a apelação seja julgada totalmente improcedente, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, apontando que não houve ilegalidade nas contratações tampouco preenchimento de vaga efetiva ou preterição da apelante.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento da Apelação Cível, a fim de que seja mantida a sentença proferida pelo Juízo monocrático.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que denegou a segurança pleiteada e revogou a liminar anteriormente concedida, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Mayana Raquel Luciano da Rocha em face do Município de Magalhães Barata.

Inicialmente, verifica-se que a apelante foi aprovada em concurso público regido pelo Edital nº 001/2019 para o cargo de Professor I, Licenciatura Plena em Letras – Português, tendo sido classificada fora do número de vagas inicialmente ofertadas, passando a compor o cadastro de reserva.

Posteriormente, durante a vigência do concurso, a impetrante sustenta que o Município realizou contratações temporárias de professores, inclusive para a disciplina de Português, o que, segundo defende, configuraria preterição apta a converter sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Todavia, como bem assentado na sentença recorrida, a aprovação em cadastro de reserva gera, em regra, mera expectativa de direito, consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE nº 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), vejamos:

“Tese:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

De acordo com a orientação firmada pela Suprema Corte, a conversão da expectativa em direito subjetivo exige demonstração inequívoca de preterição arbitrária ou de comportamento administrativo revelador da necessidade inequívoca de provimento do cargo efetivo.

No caso em exame, embora a apelante tenha juntado documentos apontando a existência de contratações temporárias, não restou demonstrado, de forma cabal e pré-constituída, que tais contratações tenham ocorrido para suprir cargos efetivos vagos ou que tenham configurado substituição indevida de servidores concursados.

Importante ressaltar que a contratação temporária encontra respaldo no art. 37, IX, da Constituição Federal, desde que destinada a atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Assim, a mera existência de contratos temporários não implica, automaticamente, reconhecimento de preterição.

Além disso, o Mandado de Segurança exige direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, não sendo admitida dilação probatória.

No presente feito, a verificação da natureza das contratações, da eventual existência de cargos efetivos vagos e da configuração de desvio de finalidade demandaria aprofundamento probatório incompatível com a via eleita.

Nesse contexto, a sentença recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que exigem demonstração inequívoca da substituição irregular de cargo efetivo por contratação precária para reconhecer o direito subjetivo à nomeação.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017. MUNICÍPIO DE XINGUARA. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO COMPROVADA. TEMA 784 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recorrente objetiva a reforma da sentença de 1º grau que julgou procedente a Ação, determinando ao Município de Xinguara, ora apelante, que procedesse a nomeação e posse da autora Isleni Nogueira, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, para o qual foi aprovada em cadastro de reserva, tendo sido contratada temporariamente.

2. Pois bem, cumpre esclarecer que os aprovados no concurso possuem mera expectativa de direito à nomeação, cabendo à Administração Pública nomeá-los até o término do prazo de validade do certame, que no caso em tela findou em 2019 conforme item 2.1 do edital (ID. 8339820), de acordo com a sua conveniência e oportunidade.

3. O STF no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), assentou entendimento no sentido de que o direito à nomeação do candidato aprovado em concurso público se dá em três hipóteses: 1) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; 2) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3) Quando surgirem vagas ou for aberto concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

4. Portanto, verificando que não houve comprovação da existência de cargo vago, tendo em vista que o art. 37, IX, da Constituição da República, para sanear urgência excepcional, não demonstra a necessidade de preenchimento efetivo da vaga, bem como não houve a comprovação de preterição ou ilegalidade por parte da Administração Pública, razão pela qual entendo que deve ser reformada a sentença de 1º Grau.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801569-40.2020.8.14.0065 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/12/2022)

Ademais, o Ministério Público de 2º Grau, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendimento que igualmente prestigia a orientação jurisprudencial consolidada e a adequada aplicação do direito ao caso concreto.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou erro de julgamento na decisão recorrida que justifique sua reforma.

Por fim, cumpre destacar que a manutenção da sentença não representa afronta ao princípio do concurso público, mas, ao contrário, prestigia a interpretação sistemática da Constituição Federal e os limites objetivos da via mandamental.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2026